Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700367-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDO LUCAS DINIZ AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro, excepcionalmente, o pedido formulado pelo agravante. Solicitem-se as informações acerca das medidas administrativas ultimadas ao cumprimento da decisão liminar, também por meio de mensagem eletrônica à PGDF. Com a resposta, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito